Tribunal: TCU
Processo: 013.973/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento Comercial Farmácia Makoto Ltda., solidariamente com o Sr. Ney Makoto Funada, na qualidade de administrador da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento Comercial Farmácia Makoto Ltda. (CNPJ: 09.115.942/0001-90) e do Sr. Ney Makoto Funada (CPF: XXX.814.649-XX) , na qualidade de administrador da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/01/2011 73,17 24/02/2011 73,17 12/03/2012 6.599,79 12/03/2012 165,60 27/03/2012 4.330,02 27/03/2012 60,30 27/04/2012 4.701,93 27/04/2012 2,40 12/06/2012 1.500,30 12/06/2012 9,60 14/06/2012 2.352,24 27/07/2012 2.545,20 27/07/2012 3.929,31 23/08/2012 3.047,90 23/08/2012 67,20 23/08/2012 3.742,20 10/09/2012 4.196,61 10/09/2012 2.587,75 08/10/2012 2.824,10 08/10/2012 4.116,42 08/10/2012 14,40 08/11/2012 2.574,80 08/11/2012 2.539,35 18/12/2012 2.067,15 18/12/2012 2.673,00 30/12/2012 3.822,39 30/12/2012 3.738,25 30/12/2012 34,56 19/02/2013 2.298,78 07/03/2013 3.338,50 14/03/2013 1.869,51 14/03/2013 3.222,75 14/03/2013 34,56 08/04/2013 2.311,75 16/04/2013 1.309,77 16/04/2013 17,28 31/05/2013 2.539,35 31/05/2013 3.307,45 04/06/2013 3.873,25 04/06/2013 3.742,20 01/07/2013 34,56 01/07/2013 2.860,11 02/07/2013 3.906,10 26/07/2013 69,12 26/07/2013 2.619,54 29/07/2013 13,80 29/07/2013 4.159,70 30/08/2013 7,80 30/08/2013 3.787,70 30/08/2013 2.460,30 01/10/2013 4.591,00 02/10/2013 3.008,36 12/11/2013 5.968,50 12/11/2013 3.676,61 06/12/2013 5.538,35 06/12/2013 2.831,80 06/12/2013 14,40 30/12/2013 5.422,05 30/12/2013 2.992,59 07/02/2014 5.000,35 28/02/2014 3.469,51 28/02/2014 7.758,10 28/02/2014 2.715,50 16/04/2014 3.193,70 16/04/2014 1.861,86 12/05/2014 4.695,50 12/05/2014 2.812,54 30/05/2014 4.428,40 30/05/2014 2.634,44 07/07/2014 3.041,60 07/07/2014 2.157,86 31/07/2014 2.303,70 01/08/2014 1.628,51 01/09/2014 3.230,10 09/09/2014 1.731,13 09/09/2014 63,18 01/10/2014 3.916,80 02/10/2014 1.752,23 03/11/2014 5.006,10 03/11/2014 2.783,56 03/11/2014 3,90 28/11/2014 3.458,87 01/12/2014 4.749,40 14/01/2015 4.755,70 14/01/2015 3.347,97 09/02/2015 3.799,00 09/02/2015 2.200,75 03/03/2015 2.057,26 03/03/2015 3.461,60 02/04/2015 2.582,07 02/04/2015 3.651,20 05/05/2015 3.539,80 05/05/2015 3.024,78 12/06/2015 5.371,30 12/06/2015 36,00 15/06/2015 4.832,95 03/07/2015 7.813,50 03/07/2015 36,00 06/07/2015 7.329,25 05/08/2015 5.719,10 06/08/2015 5.383,17 31/08/2015 5.858,88 31/08/2015 6.141,60 14/10/2015 5.686,70 14/10/2015 5.747,24 30/10/2015 8.348,55 30/10/2015 5.734,88 30/10/2015 74,40 18/12/2015 7.615,50 18/12/2015 5.083,37 18/12/2015 4,80 21/01/2016 5.112,10 21/01/2016 4.036,34 17/02/2016 6.228,40 17/02/2016 5.134,59 08/03/2016 2.814,20 09/03/2016 2.321,59 9.3. aplicar ao estabelecimento Comercial Farmácia Makoto Ltda. (CNPJ: 09.115.942/0001-90) e ao Sr. Ney Makoto Funada (CPF: XXX.814.649-XX) , na qualidade de administrador da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.